Tribunal: TJPA
Processo: 0020358-16.2014.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0020358-16.2014.8.14.0006

RECORRENTE: CARLOS ALBERTO NASCIMENTO CARDOSO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART.121, § 2º, II, IV, C/C ART. 14, DO CPB). SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE LESÃO CORPORAL. INCABÍVEL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO TRINUNAL DO JURI. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS ART.121, § 2º, II, IV. NÃO ACOLHIMENTO. CONSTA NOS AUTOS INDÍCIOS DA EXISTÊNCIA DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Como se sabe, a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato e ainda indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o réu há de ser pronunciado.

2. Somente será possível a exclusão das qualificadoras, quando estas sinalizarem improcedência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

3. No caso da existência de dúvidas quanto à possibilidade de desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal, estas deverão ser resolvidas pelo Tribunal do Júri, competente para julgar os delitos dolosos contra a vida.

3. Recurso Denegado. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2023 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém (PA), 27 de outubro de 2023.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0020358-16.2014.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

COMARCA: 9ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE AMANINDEUA-PA

RECORRENTE: CARLOS ALBERTO NASCIMENTO CARDOSO

ADVOGADO(S):

DEFENSOR PÚBLICO

RECORRIDOS: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCO ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO (RELATOR):

O presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO foi

interposto contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA, que pronunciou o recorrente
CARLOS ALBERTO NASCIMENTO CARDOSO
, como incurso no crime de tentativa homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificulta ou torna impossível a defesa da vítima, tipificado no art. 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, II, todos do Código Penal, para ser submetido a julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri daquela Comarca.

Consta dos autos, em síntese, que na data do dia 24/04/2010, por volta das 16h30, Rua B, bairro Centro, Ananindeua/PA, a vítima estava retornando para sua casa na sua motocicleta, quando ouviu alguém lhe alertar que o acusado estaria indo em sua direção para ataca-lo. Ato contínuo, o recorrente CARLOS ALBERTO, mediante uso de arma branca do tipo faca, instiga a vítima ARLINDO ALBERTO DO NASCIMENTO para disputarem uma briga e em virtude disso, tentou matar ARLINDO, desferindo uma facada, a qual atingiu o queixo da vítima. O motivo da briga, seria por que supostamente, CARLOS ALBERTO estaria no telhado espiando a filha de 13 anos da vítima.

O
MP
ofereceu a denúncia e seguindo o curso regular da ação penal, CARLOS ALBERTO foi pronunciado para ser julgado pelo tribunal do Juri.

- denúncia oferecida dia 21 de julho de 2015. (id. 15539209, p. 2/3/4), capitulação penal art. 121, do código penal brasileiro.

- Recebimento da

denúncia: dia 17 de fevereiro de 2016. (id. 15539212, p. 7)

- Aditamento da peça acusatória, para correção de capitulação penal: dia 12/11/2018 (id. 15539218. P. 6/7/8)

- Recebimento do aditamento: dia 20 de novembro de 2018, (id. 1553918, p. 10)

- Sentença de pronúncia: dia 04 de maio de 2023. (id. 15539271, p. 1/2/3/4)

Contra referida decisão, a defesa do acusado interpôs Recurso em Sentido Estrito dia 11/07/2023 (id. 15539279), pugnando pela:

a)

reforma da decisão de pronúncia e a desclassificação

do homicídio tentado para o crime de lesão corporal, nos termos do art. 419 do CPP;

b)

ou,

subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras descritas no art. 121, §2º, inciso II e IV do Código Penal.

Em contrarrazões recursais (21/07/2023; id. 15539284, p. 1 a 9), a representante do
MP
em primeiro grau, pugnou pelo não provimento do recurso, a fim de que fosse mantida a decisão hostilizada.

Em juízo de retratação (03/08/2023; id. 15539287), o Juízo
a quo
manteve a decisão de pronúncia.

O
MP
de 2º grau, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e no mérito, negou provimento alegando o mantimento da decisão do juízo de 1º grau.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Belém, 27 de outubro de 2023.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

VOTO

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO

O EXMO. SR. DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO (RELATOR):

De logo, verifico que os requisitos de admissibilidade recursal, foram devidamente atendidos, motivos pelo qual conheço do presente recurso em sentido estrito.

Ab initio,
após apreciação deste recurso criminal, já averbo, de plano, não assistir razão ao pleito do recorrente. Pleitos esses:
a)
a reforma da decisão de pronúncia e a desclassificação

do homicídio tentado para o delito de lesão corporal, nos termos do art. 419 do CPP e,
b)
subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras descritas no art. 121, §2º, inciso II e IV do Código Penal.

No que tange o pleito pela
i)

DESCLASSIFICAÇÃO
para delito de lesão corporal, segundo entendo, far-se-ia reconhecido tal pleito, caso a defesa do réu apresentasse provas que não causassem dúvidas ao
MM
acerca inexistência da intenção de matar
,
o que não ocorre no caso
sub judice.
Diferente disso, é evidente a existência de dúvidas no que diz respeito, a forma como aconteceram os fatos.

Além disso, o binômio materialidade e autoria delitiva, encontram-se presentes no laudo de lesão corporal (id. 15539197, p.18) realizado na vítima ARLINDO, pelos seus depoimentos (id. 15539209, p. 11 e id. 15539215, id. 15539216 e id. 15539217) nas duas fazes do processo e pelo depoimento do acusado que confessou que desferiu a facada na região do rosto da vítima, alegando que fora “um repente” (textuais) que havia lhe dado na hora do fato.

Destaco trecho do depoimento do réu em juízo (id. 15539250, id. 15539251 e id.15539252):

(...) “foi eu que puxei primeiro a faca e disse: “olha Arlindo, agora chegou a hora da gente se encontrar nós dois aqui”; eu que puxei a faca, tirei da minha sacolinha” (...) “foi um repente assim, de brabeza que me deu, que eu queria me vingar de alguma coisa dele, que ele já tinha me batido, mas eu não tinha intensão de matar” (...)

Vamos lá! Se de fato o acusado não tivesse a intensão de ceifar a vida da vítima, ele não deveria ter se armado com uma faca e partido para cima da vítima, visto que esta, estaria desarmada, pois estaria no momento do crime, chegando do trabalho. Além de que, a versão levantada pela defesa, precisa de provas mais sólidas, seguras e incontestáveis, de que, de veras, o réu não teve a intenção de ceifar a vida da vítima.

No mesmo sentido, confira-se o julgado da Corte:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ART. 415, IV, DO CP. INVIÁVEL. PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDAS ACERCA DO ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRO SOCIETATE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. DECOTE DA QUALIFICADORA. INVIÁVEL. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Verifico que a tese de legítima defesa constitui argumento que não se sobressai de maneira incontestável frente ao conjunto probatório acostado, restando confirmada a materialidade, bem como a presença de claros indícios de autoria a justificar a admissibilidade da acusação, logo, inviável a absolvição sumária, nos termos do art. 415, IV, do CPP. 2.
No que diz respeito à desclassificação do delito de homicídio qualificado tentado para lesão corporal, note-se que embora a ré sustente a tese de que não agiu com animus necandi, a versão levantada carece de provas sólidas que descaracterizem, de plano, a intenção de ceifar a vida da ofendida, ou seja, apenas se restasse comprovado, de forma segura e incontestável, que a acusada não agiu com animus necandi, sob pena de usurpação da competência conferida ao Tribunal do Júri. 3. Nesse contexto, infere-se que as circunstâncias apuradas ensejam dúvidas razoáveis, o que corrobora a necessidade de remessa do caso ao Tribunal do Júri.
(...) (TJ-AM - RSE: 02631922020098040001 Manaus, Relator: Jorge Manoel Lopes Lins, Data de Julgamento: 10/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/06/2022) (grifei)

Portanto, a desclassificação só pode ocorrer quando não houver a menor dúvida de que não se trata de crime doloso contra vida. O que não ocorre no caso
sub judice.

Em seguida, a parte autora pugna também pelo
ii) AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS
(art. 121, § 2º, II e IV, motivo fútil e recurso que dificultou \a defesa da vítima). Adverbo de prima, que rejeito o pleito, em face das razões que esposarei a seguir.

Em uma atmosfera controversa, não é despropositado entender que o réu agiu por motivo fútil (como ele mesmo alega, que tinha que se vingar por algo que ele teria lhe feito / em tese, briga antiga entre acusado e vítima), mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (o acusado agiu de forma traiçoeira, surgindo por trás do acusado, portando arma branca, sem que essa pudesse, ao menos a priori, esboçar qualquer reação que fosse).

Sendo assim, quanto a pretensão de afastamento das qualificadoras do implicadas ao réu, registro que, na primeira fase do procedimento especial, a análise quanto à incidência ou não destas, deve ficar restrita à compatibilidade entre o fato imputado e às provas dos autos.

Sob outros dizeres, o que se perquire na presente fase procedimental, é o exame da aplicação das qualificadoras tratadas apenas sob o seu aspecto objetivo, ou seja, mediante a verificação da plausível ocorrência do contexto fático que deu respaldo à sua incidência. Motivo torpe é o vil, repugnante, moralmente reprovável, o que se evidencia no presente caso.

Nesse passo, a jurisprudência é remansosa:

"Na hipótese em que elementos fáticos estabelecidos na origem firmam dúvidas acerca da existência da qualificadora, esta Corte considera adequado o restabelecimento da pronúncia, a fim de que o tema seja submetido ao Tribunal do Júri”
(STJ, AgRg no REsp 1937506/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 03/03/2022.g.n.).

Por derradeiro, verifica-se que os elementos do processo, bem retratados sumariamente na sentença primeva, evidenciam indícios suficientes acerca da ocorrência dos acontecimentos fáticos que ensejaram a incidência das qualificadoras sob discussão, não se tratando, portanto, de uma situação de manifesta improcedência, cujas dúvidas deverão serem dirimidas pelo Conselho de Sentença.

Logo, as qualificadoras refutadas no recurso, não se revelam manifestamente improcedentes, de forma que devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri, a fim de preservar sua competência de análise.

Diante do exposto, com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 27 de outubro de 2023.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

Belém, 22/11/2023